Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. HOSPITAL DIA. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
1. O critério de competência definido no art. 53, inciso II, do CPC, é regra que beneficia e oferece privilégios ao alimentando, que pode abdicar do direito que lhe é ressalvado de demandar no foro em que é domiciliado.
2. No caso, nos termos do art. 43 houve a estabilização da competência.
3. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
4. Há presunção relativa da necessidade enquanto, a despeito de atualmente o réu/apelado não cursar ensino superior, seja patente que os problemas de saúde que o acometem o impossibilita de exercer atividade laboral e prover o próprio sustento.
5. Apurando-se que o alimentando atingiu a maioridade civil e demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, decorrente de enfermidade, conclui-se que não possui plenas condições para o trabalho, devendo permanecer o dever de alimentos pelo genitor.
6. Negou-se provimento ao apelo.